Tribunal: STF
Processo: ARE 1373222
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei’. 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de que “promoveu cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária. Intimado, o requerido não apresentou impugnação, restando homologados os cálculos apresentados pelo recorrente e determinado a remessa dos autos à d. contadoria judicial para atualizar os valores devidos” (fl. 4, e-doc. 10).



    Pondera que, “tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, o(a) ora recorrente, impugnou os cálculos da contadoria, a qual foi rejeitada” (fl. 5, e-doc. 10).



    Afirma ser “equivocado o entendimento exarado no acórdão ora combatido ao afirmar que os cálculos observaram a preclusão, tendo em vista que o próprio autor se utilizou voluntariamente da TR como índice de correção monetária nos cálculos apresentados na inicial” (fl. 5, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 12).



    O agravante alega que “a questão concernente à eficácia vinculante das decisões tomadas por esta Corte surgiu por ocasião do julgamento do mérito do recurso, constando que a primeira instância nada decidiu a respeito, tendo ela se valido do fundamento de que os valores homologados foram àqueles indicados pelo ora agravante na planilha juntada nos autos originários, ante a ausência de impugnação do agravado, o que obstaria qualquer possibilidade de aplicação do índice IPCA-E como correção monetária” (fl. 3, e-doc. 14).



    Sustenta que “o acórdão recorrido preferiu decidir a questão com base em outros fundamentos, de sorte que ao agravante só foi possível prequestionar a matéria constitucional posta do seu recurso extraordinário em sede de embargos declaratórios” (fl. 4, e-doc. 14).



    Pede o conhecimento do presente agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (fl. 5, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi decidida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Inexistem motivos supervenientes que levem à alteração da convicção firmada na decisão liminar prolatada nestes autos. Afinal, não merece prosperar a tese do agravante, uma vez que o princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 6ª da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB e no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal - CF, determina que os atos jurídicos não podem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, conectando-se com os direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. Compete à parte interessada interpor recurso tão logo seja proferida nos autos a primeira decisão capaz de lhe causar gravame, sob pena de preclusão. Ultrapassada essa oportunidade, a provocação iterativa do juízo não reabre o prazo recursal. In casu, é interessante notar que o agravante reconhece expressamente, na sua peça recursal, ter formulado seu pedido adotando como índice a TR, com o informe de que houve homologação pelo juízo na oportunidade. Dessa forma, não há impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (que se resumiu a atualizar valores com base nos critérios de correção monetária eleitos pelo próprio agravante), mas impugnação aos cálculos apresentados na sua própria petição inicial. (…) Nesse contexto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, mesmo sendo possível à parte assim proceder, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegarem novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública. Observa-se, na espécie, que o agravante requereu o cumprimento de sentença apresentando os cálculos que entendia estarem de acordo com o título executivo. Devidamente intimados, os executados deixaram de apresentar eventual impugnação. Não por outro motivo o juízo de origem declarou preclusas as matérias atinentes ao início da fase de cumprimento de sentença e aos cálculos apresentados pelo exequente nas planilhas que acompanham a inicial. O débito foi atualizado respeitando os termos da sentença e das decisões do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (…) Ressalta-se também que, à luz do disposto no artigo 507 do CPC, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, confira-se o entendimento do colendo STJ: (…) Nessa toada, tendo em vista que a preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, a rediscussão de pontos já definitivamente decididos esvazia o primado da segurança jurídica. Por essas razões, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe” (fls. 5-10, e-doc. 6). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.368.746/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.330.289- AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.12.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.340.935-AgR/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora